Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704378-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMESINA VICENTE DA FONSECA DE LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOMESINA VICENTE DA FONSECA DE LIMA contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento, no 0701625-34.2020.8.07.009, movida em desfavor da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência a fim de compelir as requeridas a adequarem a mensalidade do plano de saúde, com a consequente emissão dos boletos subsequentes, em conformidade com os índices de reajustes exarados pela ANS, no valor médio de R$ 1.070,98 (mil e setenta reais e noventa e oito centavos). Nas razões recursais (ID 14530302), narra ter firmado ajuste de adesão de plano de saúde com as agravadas, em 2012, estabelecendo, inicialmente a mensalidade de R$ 417,79 (quatrocentos e dezessete reais e setenta e nove centavos). Alega prever o contrato, em sua cláusula 18, reajustes genéricos das mensalidades, estando as recorridas promovendo-os de forma desajustada e abusiva. Sustenta a ocorrência de reajuste no percentual de 432,84%, estando a atual mensalidade no montante de R$ 1.808,37 (mil, oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos), tornando-se impossível o seu pagamento. Ressalta ser defeso às operadoras de plano de saúde içar o valor das mensalidades, a título de reajuste anual, sem efetivamente demonstrar as elevações do custo do contrato. Reforça, ainda, a necessidade dos reajustes pautar por critérios atuariais destinados a assegurar sua viabilidade, tais como custos dos serviços fomentados e índices de sinistralidade, não podendo repassar aos consumidores todos os riscos do negócio. Afirma ser imprescindível a imposição da fixação dos reajustes anuais em patamar razoável como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa das contratadas. Assevera possuírem os planos individuais índices de sinistralidade muito superiores aos planos coletivos, evidenciando que os percentuais dos planos coletivos deveriam ser fixados em percentuais inferiores ou próximos aos dos planos individuais. Colaciona julgados que entende favoráveis ao seu pleito. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que adequem sua mensalidade do plano de saúde, com a consequente emissão dos boletos em conformidade com os índices de reajuste exarados pela ANS, no valor de R$ 1.070,98 (mil e setenta reais e noventa e oito centavos). No mérito, requer a confirmação da tutela requerida. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que o pedido da concessão de gratuidade de justiça, realizado pela recorrente junto ao juízo de origem, ainda não foi analisado. Em exame perfunctório dos documentos acostados, em especial a declaração de hipossuficiência (ID 14530304), defiro o pedido de gratuidade de justiça apenas para o presente agravo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para adequação dos reajustes das mensalidades do seu plano de saúde. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. É cediço que os planos de saúde de autogestão coletiva independem de autorização expressa da ANS – diferentemente dos planos individuais – para proceder a reajustes ou mudanças no plano de custeio, nos termos do artigo 13, da Resolução no 171/2008 da ANS. Ademais, em exame perfunctório, não é possível aferir a veracidade das alegações de abusividade dos reajustes por superar os índices permitidos pela ANS, fazendo-se necessária a instauração do contraditório, quando serão colhidas as provas para dirimir a controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator